Tribunal: TJPA
Processo: 0806010-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806010-02.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE CONECTA SERVICOS DE REDE S.A

AGRAVADO: GERSON FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCRO CESSANTE COM TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA TÃO SOMENTE PARA REGISTRAR, VIA RENAJUD, RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE "PENHORA" NOS REGISTROS DO DETRAN DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO CASO E DAQUELE CONSTATE EM NOME DO(S) 1º DEMANDADO(S) SEM RESTRIÇÕES, A FIM DE ASSEGURAR EFETIVIDADE A EVENTUAL ORDEM/DECISÃO DE REPARAÇÃO/INDENIZAÇÃO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. DECISÃO EXTRA PETITA. O

JUIZ SINGULAR DEFERIU UM PEDIDO DE TUTELA DIVERSA DAQUELA QUE HAVIA SIDO POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
V
erifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
Conforme se observa nos autos da Ação Principal, em momento algum o agravado requereu que o veículo ou qualquer outro bem fosse alvo de restrição, ou seja, o Juiz Singular deferiu um pedido de tutela diversa daquela que havia sido postulada.

III -
Caracterizado que a decisão proferida é extra petita.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
REDE CONECTA SERVIÇOS DE REDE S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucro Cessante com Tutela antecipada, proposta por
MANUEL GASPAR OLIVEIRA DOS SANTOS
em face de
REDE CONECTA SERVIÇOS DE REDE S.A.
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Informa o autor que: 1) na data de 27.08.2018, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em via pública, envolvendo a motocicleta conduzida pelo autor, e o veículo dirigido pelo 1º requerido, o qual prestava serviços para a 2ª requerida; 2) que o 1º requerido saiu do local sem prestar socorro; 3) que em decorrência do acidente o autor ficou longo período internado, precisando ser operado, tendo ficado afastado do trabalho por tempo indeterminado; 4) que o requerente está sem trabalhar desde o dia do acidente, uma vez que utilizava a motocicleta para trabalhar como vendedor externo, e se encontra atualmente sem renda, e sem ter recebido qualquer auxílio por parte do requerido, causador do acidente.

Pelo exposto, requereu, em antecipação de tutela, que os réus sejam intimados a pagar, desde já, compensatoriamente, o lucro cessante no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), referentes aos salários que o autor deixou de perceber durante cinco meses, após receber a última parcela do auxílio doença. ”

Recebendo os autos, o magistrado de piso decidiu aos seguintes termos: “DEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada tão somente para registrar, via RENAJUD, restrição de transferência de "penhora" nos registros do DETRAN do veículo envolvido no caso e daquele constate em nome do(s) 1º demandado(s) sem restrições, a fim de assegurar efetividade a eventual ordem/decisão de reparação/indenização (anexos). Com a formação do contraditório, a situação será reavaliada para ampliar ou reduzir a amplitude desta decisão”.

Em face de tal decisão, interpôs o requerido o presente recurso, sustentando que a decisão deve ser de imediato suspensa, eis que o magistrado de piso decidiu de forma extra petita, deferindo providência jurisdicional diversa da que foi postulada, considerando que o pedido de tutela formulado pelo autor em nenhum momento requereu restrição de transferência de penhora de veículo, tendo requerido tão somente os lucros cessantes, que sequer foram referidos pelo magistrado na decisão.

Requer, assim, a imediata suspensão da decisão agravada, e, no mérito, a declaração de nulidade da tutela de urgência, por configurar decisão extra petita.

Às ID.2217763 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.8075460 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que deferiu
parcialmente o pedido de tutela antecipada tão somente para registrar, via RENAJUD, restrição de transferência de "penhora" nos registros do DETRAN do veículo envolvido no caso e daquele constate em nome do(s) 1º demandado(s) sem restrições, a fim de assegurar efetividade a eventual ordem/decisão de reparação/indenização

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois conforme se observa nos autos da Ação Principal, em momento algum o agravado requereu que o veículo ou qualquer outro bem fosse alvo de restrição, ou seja, o Juiz Singular deferiu um pedido de tutela diversa daquela que havia sido postulada.

Logo, fica caracterizado que a decisão proferida é extra petita. Vejamos:

Ementa:
AGRAVO
DE DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO

EXTRA

PETITA
.
DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. O ARTIGO 492 DO CPC É CLARO AO DISCIPLINAR QUE O JUIZ NÃO PODE DECIDIR AQUÉM (CITRA OU INFRA
PETITA
), FORA (
EXTRA

PETITA
) OU ALÉM (ULTRA
PETITA
) DO QUE FOI POSTULADO PELA PARTE AUTORA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, AO DETERMINAR QUE A
DECISÃO

JUDICIAL DEVE ESTAR ESTRITAMENTE RELACIONADA AOS PEDIDOS FORMULADOS. NO CASO EM EXAME, EM QUE PROFERIDA
DECISÃO
EM DESCONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE, IMPERIOSA A SUA DESCONSTITUIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (
Agravo
de Instrumento, Nº 51937166220218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 07-03-2022).

Sendo assim,
, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/05/2022